Tribunal: TCU
Processo: 010.393/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6806/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.393/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Anderson de Freitas Rolim (XXX.959.814-XX); Edson Freitas Amorim (XXX.029.724-XX); Gisele Santos do Nascimento Borges (XXX.887.144-XX); Iarlla Andrade Pereira da Rocha Melo (XXX.496.334-XX); Igor Jose Ferreira Sergio (XXX.917.844-XX); Jose Augusto Miranda de Aquino (XXX.592.624-XX); Lucas Matheus Marques da Costa (XXX.688.224-XX); Nilson Ribeiro Soares Junior (XXX.060.613-XX); Thauan da Costa Moura (XXX.548.094-XX); Valtenir Alves Pessoa (XXX.354.374-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.